Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-23.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000264-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), MARCOS AURELIO ROSA E SILVA - CPF: 551.622.311-34 (APELADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), MARCIA MARTINS DA SILVA ROSA - CPF: 570.514.101-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO

- SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS

NOS TERMOS DO CONTRATO – ATRASO PELA VENDEDORA – CARACTERIZADO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AFASTADO - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO -

INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - CONCURSALIDADE DE EVENTUAL CRÉDITO – MATÉRIA A SER APRECIADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Na dicção do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O promitente vendedor que deixou de cumprir sua obrigação não pode exigir do promissário comprador a quitação.

Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

O artigo 406, do CC, e artigo 161, §1º, do CTN, estabelecem que os juros legais correspondem a juros moratórios de 1% ao mês para fim de atualização judicial.

A fase de cumprimento de sentença analisará o pedido de concursalidade de eventual crédito.

Deve ser
afastada
a penalidade por
litigância
de
má
-
fé
processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOLDEN DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRA
, contra

r.
sentença

prolatada pelo Juízo

de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,
autos nº 0000264-23.2014.8.11.0041 - Código: 858294 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
, que reconheceu a prescrição do pedido relacionado à restituição da comissão de corretagem e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta por Marcos Aurélio Rosa e Silva e Márcia Martins da Silva Rosa em face de Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e de PDG – Realty S/A Empreendimentos e Participações, a fim de confirmar a liminar de tutela provisória de urgência antecipada, no sentido de determinar a imediata entrega da unidade imobiliária 43, Residencial Esmeralda, aos autores, e de condenar a parte ré a pagar-lhes, a título de danos materiais, os valores concernentes aos alugueres de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mensais, conforme comprovados, desde maio de 2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar e de correção monetária a contar dos vencimentos, deixando de condená-las em danos morais, conforme fundamentado. Condenou, ainda, as partes a pagarem, em igual rateio, com fundamento no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda. Suspendeu a exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformadas com a r. sentença, interpuseram recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) exceção do contrato não cumprido – art. 476 do Código Civil; b) da aplicação da taxa Selic para correção da indenização por danos materiais; c) concursalidade de eventual crédito titularizado pelos apelados.

Requerem, assim, a reforma da sentença, e o provimento do recurso de apelação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do manejo recursal, condenando, ainda, as recorrentes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os recorridos alegam que a peça recursal manejada pelos recorrentes ofende o princípio da dialeticidade.

Salienta-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1ª Turma, Relª Minª Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOLDEN DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRA
, contra

r.
sentença

prolatada pelo Juízo

de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,
autos nº 0000264-23.2014.8.11.0041 - Código: 858294 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
, que reconheceu a prescrição do pedido relacionado à restituição da comissão de corretagem e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta por Marcos Aurélio Rosa e Silva e Márcia Martins da Silva Rosa em face de Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e de PDG – Realty S/A Empreendimentos e Participações, a fim de confirmar a liminar de tutela provisória de urgência antecipada, no sentido de determinar a imediata entrega da unidade imobiliária 43, Residencial Esmeralda, aos autores, e de condenar a parte ré a pagar-lhes, a título de danos materiais, os valores concernentes aos alugueres de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mensais, conforme comprovados, desde maio de 2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar e de correção monetária a contar dos vencimentos, deixando de condená-las em danos morais, conforme fundamentado. Condenou, ainda, as partes a pagarem, em igual rateio, com fundamento no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda. Suspendeu a exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge em saber acerca da aplicação dos efeitos da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, da aplicação da taxa Selic para correção do valor da indenização por danos materiais, bem como os efeitos da concursalidade de eventual crédito amealhado em face de recuperação judicial das devedoras.

DA ALEGADA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL

Sobressai dos autos que a relação jurídica decorre de instrumento particular de promessa de venda e compra de bem imóvel para entrega futura e outros pactos (id. 122854655 - Pág. 47/49), assinado em 1/6/2010, no valor de R$ 90.241,40 (noventa mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) sem juros e R$ 90.259,45 (noventa mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) com juros.

Anote-se que o valor total do financiamento é de R$ 79.499,40 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

A data prevista de conclusão do empreendimento restou designada para novembro de 2.012 (id. 122854655 - Pág. 49), com direito a dilação de até 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão.

Do extrato financeiro disponibilizado pelo sítio eletrônico da PDG

(id. 122854656 - Pág. 16) consta ter os recorridos/autores realizado o pagamento da importância de R$ 80.651,35 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), restando tão somente o saldo para quitação da importância de R$ 31.941,81 (trinta e um mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

Denota-se, ainda, que os Recorrentes receberam quantia superior a 80% (oitenta por cento) do valor do bem negociado entre as partes, mas, após o prazo de entrega, somado ao da dilatação de 180 (cento e oitenta) dias, não realizaram o cumprimento contratual como devido.

Diante da inércia dos recorrentes, desencadeou uma série de circunstâncias geradoras do dano deduzido na peça inaugural.

Com efeito, os termos do artigo 476 do Código Civil devem ser observados em relação ao caso concreto.

Sobre o tema, ensina Jonas Figueiredo Alves:

"O princípio exceptio non adimpleti contractus, decorrente da dependência recíproca das relações obrigacionais assumidas pelas partes, é exercido pelo contratante cobrado, recusando-se à sua exigibilidade (satisfazer a sua obrigação) por via da exceção do contrato não cumprido; quando a ela instado, invoca o inadimplemento da obrigação do outro. O princípio tem incidência quando ocorre uma interdependência, pela simultaneidade temporal de cumprimento (termos comuns ao adimplemento) entre as obrigações das partes, ou seja, as obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas. Humberto Theodoro Júnior refere-se à necessidade de uma conexidade causal entre a prestação cobrada e aquela que o excipiente invoca como não cumprida. Maria Helena Diniz leciona o exemplo do contrato de compra e venda à vista, onde o dever de pagar o preço e o de entrega a coisa estão ligados." (Novo Código Civil Comentado - Coordenação de Ricardo Fiúza, 1ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 421).

Portanto, cristalino o descumprimento do contrato pelos Recorrentes, que receberam grande parte do valor do contrato e descumpriram o cronograma de obra, acarretando, assim, a suspensão do pagamento pelos Recorridos.

Assim, deve ser afastada os efeitos da exceção do contrato não cumprido que pretendem se beneficiar os recorrentes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ATRASO. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na dicção do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 2. O promitente vendedor que deixou de cumprir sua obrigação não pode exigir do promissário comprador a quitação. 3. O promissário comprador tem direito à restituição, na integralidade, dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Caracteriza dano moral indenizável a conduta da construtora de atrasar a entrega da obra, como vem decidindo nossos tribunais. 5. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso. 6. Comprovado que o contrato foi rescindido por culpa da construtora, é devida a incidência da multa contratada”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.220737-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 23/11/2021)

DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Os recorrentes insurgem conta os critérios de atualização e encargos moratórios do valor da condenação a título de danos morais.

Sustentam que a correção monetária e juros de mora na execução ou fase de cumprimento de sentença submetem-se a taxa Selic.

A arguição deduzida não merece guarida.

Digo isso porque a interpretação conjunta do artigo 406, do CC, e artigo 161, §1º, do CTN, estabelecem que os juros legais correspondem a juros moratórios de 1% ao mês. Colaciono dos dispositivos citados:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Já a correção monetária se aplica o índice do INPC, consoante posicionamento deste egrégio Tribunal.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
PELA
TAXA

SELIC
– DESCABIMENTO – INPC –
ÍNDICE
QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.
Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e
correção

monetária
, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).
A
SELIC
não se trata de
índice
de
correção

monetária
, mas sim de
taxa
básica de juros e é utilizada como
índice
de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de
correção

monetária
, uma vez que além de ser o
índice
oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito”. (N.U 0028635-02.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPEICIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
TAXA
DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1º DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
PELA
TAXA

SELIC
– DESCABIMENTO – INPC –
ÍNDICE
QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que o inciso I, do §1º, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a
taxa
de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1º do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.
A
SELIC
não se trata de
índice
de
correção

monetária
, mas sim de
taxa
básica de juros e é utilizada como
índice
de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de
correção

monetária
, uma vez que além de ser o
índice
oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda”.
(N.U 1035933-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

Dessa forma, a atualização do cálculo de débito judicial no caso em apreço deve incidir correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

DO CONCURSALIDADE DE EVENTUAL CRÉDITO TITULARIZADO PELOS APELADOS.

As empresas apelantes dizem que “o critério para analisar a submissão do crédito à recuperação judicial não é a data da decisão condenatória (muito menos seu trânsito em julgado), mas o momento de ocorrência de seu fato gerador” (id. 122854672 - Pág. 9).

Discorrem que “a demanda tem como objeto suposto ilícito contratual [ensejador de indenização] anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se o crédito a Recuperação Judicial consoante entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051 dos recursos repetitivos” (id. 122854672 - Pág. 10).

Almejam que “eventual crédito reconhecido em favor dos Apelados se sujeitará à recuperação judicial, devendo esta condição constar expressamente do Acórdão” (id. 122854672 - Pág. 11).

As razões postas pelas empresas recorrentes não serão apreciadas neste momento processual, mas, sim, durante possível a fase de cumprimento de sentença.

Por outro lado, não se deve olvidar do posicionamento do STJ acerca do tem:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI N.11.101/2005. CRÉDITOS QUE DEVEM SE SUBMETER À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO JURÍDICO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) 2. Agravo interno não provido.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os recorridos buscam a condenação das recorrentes por litigância de má-fé, ao argumento de que “a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, tem-se caracterizado o cunho protelatório, uma vez que fica nítida a intenção das Apelantes em prolongar indevidamente o trâmite processual, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé” (id. 122854683 - Pág. 16).

O Pleito dos recorridos devem ser indeferidos, uma vez que não restou demostrada a inadmissibilidade do recurso por caráter protelatório.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA – DISCUSSÃO ACERCA DO MESMO DÉBITO – LITISPEDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PENALIDADE POR
LITIGANCIA
DE
MÁ
-
FÉ
–
AFASTADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser
afastada
a penalidade por
litigância
de
má
-
fé
processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC. (N.U 1022130-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Assim, afasto a o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelos Recorrentes/réus para 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022